Tribunal: TJES
Processo: 5000898-26.2023.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Direito de Greve
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000898-26.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REU: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TEC. DA INFORMACAO E PROC. DADOS DO ESTADO DO ESP. SANTO - SINDPD/ES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória ajuizada por ente federado com o objetivo de obter o reconhecimento da ilegalidade de movimento grevista deflagrado por sindicato representativo de empregados públicos de autarquia estadual responsável pela prestação de serviços de tecnologia da informação e processamento de dados para a Administração Pública.

2. Sustenta o autor o descumprimento de requisitos formais e materiais previstos na legislação de regência, notadamente a ausência de esgotamento das negociações, a falha na manutenção de percentual mínimo de trabalhadores em atividade e a natureza essencial dos serviços paralisados, que afetam criticamente toda a estrutura governamental.

3. A tutela de urgência foi deferida para determinar a imediata cessação do movimento paredista, sob pena de multa diária, sendo a presente decisão o julgamento de mérito da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se a: (i) aferir a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar dissídio de greve envolvendo empregados públicos celetistas de autarquia estadual; (ii) analisar a legitimidade ativa do ente federado para propor a ação em nome de autarquia com personalidade jurídica própria; e (iii) examinar a legalidade do movimento grevista, verificando o cumprimento dos requisitos previstos na Lei n.º 7.783/1989, notadamente o esgotamento das negociações e a manutenção dos serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A competência para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações públicas é da Justiça Comum, seja ela federal ou estadual. Entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 544).

6. O ente federado possui legitimidade ativa para pleitear a declaração de ilegalidade da greve, ainda que deflagrada no âmbito de autarquia com personalidade jurídica própria, quando os efeitos da paralisação transbordam o interesse específico da entidade e afetam de forma sistêmica e generalizada a prestação de serviços públicos essenciais de toda a Administração Pública.

7. O direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII, da Constituição Federal), ante a mora legislativa, submete-se à disciplina da Lei n.º 7.783/1989, por determinação do Supremo Tribunal Federal. O referido direito não se caracteriza como absoluto, encontrando limites nos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos.

8. As atividades de processamento de dados ligados a serviços essenciais são expressamente qualificadas como essenciais pelo art. 10, IX, da Lei n.º 7.783/1989. A interrupção de tais atividades tem o potencial de comprometer a segurança, a saúde e a regularidade administrativa, caracterizando risco ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade.

9. Configura-se o abuso do direito de greve quando o movimento é deflagrado sem o prévio e efetivo esgotamento das vias de negociação, em violação ao art. 3º da Lei n.º 7.783/1989. O rompimento unilateral de tratativas, especialmente após acordo mediado por órgão competente, evidencia a prematuridade da paralisação.

10. A deflagração de greve por prazo indeterminado em serviço público essencial, bem como a inobservância de formalidades legais cogentes, como a comprovação de deliberação em assembleia com observância do quórum estatutário, maculam a legalidade do movimento e reforçam seu caráter abusivo, por violação aos arts. 2º e 4º da Lei n.º 7.783/1989.

IV. DISPOSITIVO

11. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade da greve.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de “ação declaratória de ilegalidade de greve” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com a pretensão de ser reconhecida a ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO E DADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDPD, determinando-se o imediato retorno dos servidores ao trabalho. Postula-se, ainda, medida liminar, a fim de que o Requerido cesse imediatamente a greve, com o retorno dos trabalhadores ao serviço, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na petição inicial, alega o Autor, em síntese, em síntese: (a) que a competência para julgar a abusividade da greve de servidores públicos celetistas do PRODEST é do Tribunal de Justiça, conforme precedentes do STF e legislação aplicável; (b) que o Estado detém legitimidade para a defesa judicial de suas autarquias, sendo o PRODEST vinculado à SEFAZ e representado pela PGE; (c) que, apesar da manutenção constante de negociações e de avanços concedidos à categoria em 2022 — como reajuste salarial de quinze por cento, criação de grupo de reestruturação e autorização de concurso público — o sindicato deflagrou greve por tempo indeterminado, com alegações de recomposição salarial e de pessoal, e realização de concurso público; (d) que houve descumprimento de requisitos legais para o exercício do direito de greve previstos na Lei Estadual nº 7.311/2002 e na Lei Federal nº 7.783/89, tais como ausência de notificação prévia adequada, manutenção insuficiente de serviços essenciais, inexistência de esgotamento das negociações, ausência de divulgação à população e de comprovação de previsão estatutária e ata da assembleia; (e) que a paralisação compromete serviços tecnológicos críticos do Estado, afetando diversos órgãos e a população, em violação ao princípio da continuidade do serviço público; (f) que a greve apresenta cunho político e não encontra respaldo jurídico, configurando abuso do direito; e (g) que, diante disso, requer, inclusive em tutela de urgência, a suspensão imediata do movimento e o desconto dos dias paralisados, além da adoção das medidas cabíveis para manutenção dos serviços essenciais.

Pela decisão id 4193853, foi proferida decisão interlocutória que deferiu o pedido liminar formulado, e determinou a cessação da greve, com subsequente retorno dos servidores ao trabalho, sob pena de multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Contra a referida decisão liminar foi interposto recurso de agravo interno pelo Requerido, em que pugna pela reforma da decisão interlocutória, alegando, em síntese, (a) que a Justiça Comum não é competente para julgar dissídios coletivos de greve de trabalhadores regidos pela CLT, devendo o caso vertente ser remetido à Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal; (b) que a legitimidade ativa no caso é da autarquia estadual ITI/Prodest, e não do Estado do Espírito Santo, pois os trabalhadores são empregados públicos e não servidores estatutários; (c) que o Estado do Espírito Santo não cumpriu com o ônus da prova para demonstrar a ilegalidade da greve, não apresentando evidências de paralisação dos serviços; (d) que todos os requisitos da Lei de Greve foram cumpridos, incluindo a comunicação antecipada e a manutenção de serviços essenciais através de um plano de contingência; (e) que a decisão liminar que declarou a greve ilegal viola o direito constitucional de greve, previsto no artigo 9º da Constituição Federal. Pugna, por fim, pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Após a citação, o Requerente apresentou, também, contestação (id 4410079), por meio da qual reproduz, em síntese, as mesmas razões delineadas no agravo interno interposto, conforme acima declinado, pugnando, ainda, pelo deferimento da gratuidade de justiça, por afirmar não possuir condições de arcar com as despesas do processo.

O Estado do Espírito Santo apresentou, no id 5368342, contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Requerente, por meio do qual refuta as preliminares suscitadas e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer id 6951089, manifestando-se pela procedência do pedido autoral, por entender restar configurada a abusividade do movimento grevista.

Pelo malote digital constante no id 7323390, foi dado ciência do julgamento, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, do Conflito de Competência nº. 199.628, em restou firmada a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda.

Pelo despacho id 8965596, foi instado o Requerido a comprovar a hipossuficiência que ampara o pedido de gratuidade de justiça formulado. Após manifestação nos autos (id 9388792), o pedido foi indeferido em decisão não recorrida (id 10796144). Por conseguinte, após a não realização do preparo recursal do agravo interno, conforme determinado, o respectivo recurso não foi conhecido (id 12675488).

É o breve Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL N.º 5000898-26.2023.8.08.0000

REQUERENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REQUERIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO E DADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SINDPD

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de “ação declaratória de ilegalidade de greve” ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com a pretensão de ser reconhecida a ilegalidade do movimento grevista deflagrado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PROCESSAMENTO E DADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDPD.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, cumpre analisar as questões processuais preliminares suscitadas pela entidade sindical.

Da Incompetência da Justiça Comum Estadual

Sustenta o Sindicato, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, ao fundamento de que a relação de trabalho dos empregados do PRODEST é regida pela CLT, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho.

A tese mostra-se infundada e contraria a jurisprudência pacífica e vinculante dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o vínculo jurídico estabelecido entre o Poder Público e seus servidores, ainda que sob o regime celetista, possui natureza eminentemente jurídico-administrativa. Essa relação submete-se a um regime publicista, pautado por princípios e normas que não se confundem com as relações puramente privadas.

Após certo período de divergência na seara jurisprudencial, a questão foi definitivamente solucionada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema 544 da Repercussão Geral (RE 846854), que fixou a seguinte tese:

"A justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações públicas."

Constituindo a PRODEST uma autarquia estadual, a aplicação do referido precedente mostra-se imperativa, de maneira que a competência para dirimir o conflito é, à luz do precedente vinculante, da Justiça Comum Estadual.

Corroborando o inafastável entendimento delineado, sobreleva notar que a competência deste Egrégio Sodalício para processar e julgar o presente feito foi objeto de deliberação pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se verifica no documento de id 7323390, nos autos do Conflito de Competência nº 199.628/ES, suscitado neste mesmo processo, o STJ reconheceu expressamente a competência da Justiça Comum Estadual para a causa, dirimindo a questão de forma específica e definitiva para o caso em tela.

Portanto, seja pela força vinculante do precedente do STF, seja pela decisão específica proferida pelo STJ em processo correlato, a competência desta Justiça Estadual é inarredável.

Assim, resta preclusa a questão.

Da Ilegitimidade Ativa do Estado do Espírito Santo

A entidade sindical suscita, ainda, a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo para figurar no polo ativo da demanda, ao argumento de que a ação deveria ter sido proposta pela autarquia diretamente afetada, o ITI/PRODEST, que possui personalidade jurídica própria.

Em que pese a alegação, a preliminar arguida assenta-se em premissa excessivamente restritiva e formalista da legitimidade processual, que ignora a real repercussão material do conflito, porquanto a questão subjacente não se restringe a um dissídio restrito aos interesses de uma única autarquia.

Com efeito, como se verá com maior acuidade quando do exame do mérito, a paralisação dos serviços prestados pelo ITI/PRODEST afeta, gravemente, a rotina de toda a Administração Pública Estadual. Isto porque a greve em tela não mira apenas a relação empregatícia com a autarquia; ela atinge o núcleo do funcionamento do Estado, irradiando efeitos que transbordam em muito os limites da pessoa jurídica da PRODEST.

Neste contexto, a pertinência subjetiva do Estado do Espírito Santo com a causa é manifesta, pois a interrupção dos serviços de tecnologia e processamento de dados é capaz de gerar um verdadeiro colapso sistêmico, dado o potencial de impactar diretamente diversos serviços essenciais, internos e externos, como o sistema de marcação de consultas, acesso a prontuários e gestão hospitalar no âmbito da Secretaria de Saúde (SESA); o processamento da folha de pagamento, gerida pela Secretaria de Gestão (SEGER); a interrupção de serviços essenciais prestados pelo DETRAN à população, bem como o sistema de arrecadação da Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

A própria entidade sindical, em comunicação pública publicada em seu sítio eletrônico institucional (transcrito na petição inicial – id 4184812) reconhece a extensão desses danos, ao admitir que "
outros sistemas críticos que dependem diretamente da atuação do Prodest como E-Docs, [...] além de todos os serviços do Detran e a folha de pagamento dos servidores do Estado, tais como professores, policiais, médicos e enfermeiros, podem ser impactados com a paralisação
".

Consoante cediço, a legitimidade
ad causam
decorre da pertinência subjetiva com a causa de pedir, ou seja, da relação material existente entre o sujeito e a pretensão deduzida em juízo. Na espécie, o Estado do Espírito Santo não se apresenta como terceiro interessado na presente relação jurídica, mas o titular direto do interesse público maior na continuidade e na eficiência dos serviços públicos, que foram postos em xeque pelo movimento paredista.

Portanto, a eventual legitimidade concorrente da autarquia para defender seus interesses específicos não exclui, de forma alguma, a legitimidade primária do ente federado central para postular em juízo a cessação de uma greve cujos efeitos desastrosos atingem toda a sua estrutura administrativa e, em última análise, a própria sociedade.

À luz do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

MÉRITO

Superadas as questões processuais, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em definir se o movimento paredista deflagrado pelos empregados do PRODEST se reveste de legalidade ou se, ao contrário, manifesta-se como manifestação abusiva do exercício do direito vindicado.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 37, VII, assegura ao servidor público o direito de greve, a ser exercido "nos termos e nos limites definidos em lei específica".

Diante da mora legislativa em regulamentar o dispositivo, o Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento dos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, determinou a aplicação da Lei nº 7.783/1989 aos servidores públicos, com as devidas adaptações.

Na oportunidade, restaram assentadas as seguintes premissas:

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

3. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. HIPÓTESE DE OMISSÃO LEGISLATIVA INCONSTITUCIONAL. MORA JUDICIAL, POR DIVERSAS VEZES, DECLARADA PELO PLENÁRIO DO STF. RISCOS DE CONSOLIDAÇÃO DE TÍPICA OMISSÃO JUDICIAL QUANTO À MATÉRIA. A EXPERIÊNCIA DO DIREITO COMPARADO. LEGITIMIDADE DE ADOÇÃO DE ALTERNATIVAS NORMATIVAS E INSTITUCIONAIS DE SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE OMISSÃO. 3.1. A permanência da situação de não-regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis contribui para a ampliação da regularidade das instituições de um Estado democrático de Direito (CF, art. 1o). Além de o tema envolver uma série de questões estratégicas e orçamentárias diretamente relacionadas aos serviços públicos, a ausência de parâmetros jurídicos de controle dos abusos cometidos na deflagração desse tipo específico de movimento grevista tem favorecido que o legítimo exercício de direitos constitucionais seja afastado por uma verdadeira "lei da selva". 3.2. Apesar das modificações implementadas pela Emenda Constitucional no 19/1998 quanto à modificação da reserva legal de lei complementar para a de lei ordinária específica (CF, art. 37, VII), observa-se que o direito de greve dos servidores públicos civis continua sem receber tratamento legislativo minimamente satisfatório para garantir o exercício dessa prerrogativa em consonância com imperativos constitucionais. 3.3. Tendo em vista as imperiosas balizas jurídico-políticas que demandam a concretização do direito de greve a todos os trabalhadores, o STF não pode se abster de reconhecer que, assim como o controle judicial deve incidir sobre a atividade do legislador, é possível que a Corte Constitucional atue também nos casos de inatividade ou omissão do Legislativo. 3.4. A mora legislativa em questão já foi, por diversas vezes, declarada na ordem constitucional brasileira. Por esse motivo, a permanência dessa situação de ausência de regulamentação do direito de greve dos servidores públicos civis passa a invocar, para si, os riscos de consolidação de uma típica omissão judicial. 3.5. Na experiência do direito comparado (em especial, na Alemanha e na Itália), admite-se que o Poder Judiciário adote medidas normativas como alternativa legítima de superação de omissões inconstitucionais, sem que a proteção judicial efetiva a direitos fundamentais se configure como ofensa ao modelo de separação de poderes (CF, art. 2o). 4. DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES EM GERAL (LEI No 7.783/1989). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE PELO LEGISLADOR INFRACONSTITUCIONAL. 4.1. A disciplina do direito de greve para os trabalhadores em geral, quanto às "atividades essenciais", é especificamente delineada nos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Na hipótese de aplicação dessa legislação geral ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, antes de tudo, afigura-se inegável o conflito existente entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis (CF, art. 9o, caput, c/c art. 37, VII), de um lado, e o direito a serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos (CF, art. 9o, §1o), de outro. Evidentemente, não se outorgaria ao legislador qualquer poder discricionário quanto à edição, ou não, da lei disciplinadora do direito de greve. O legislador poderia adotar um modelo mais ou menos rígido, mais ou menos restritivo do direito de greve no âmbito do serviço público, mas não poderia deixar de reconhecer direito previamente definido pelo texto da Constituição. Considerada a evolução jurisprudencial do tema perante o STF, em sede do mandado de injunção, não se pode atribuir amplamente ao legislador a última palavra acerca da concessão, ou não, do direito de greve dos servidores públicos civis, sob pena de se esvaziar direito fundamental positivado. Tal premissa, contudo, não impede que, futuramente, o legislador infraconstitucional confira novos contornos acerca da adequada configuração da disciplina desse direito constitucional. 4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). 4.3 Em razão dos imperativos da continuidade dos serviços públicos, contudo, não se pode afastar que, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto e mediante solicitação de entidade ou órgão legítimo, seja facultado ao tribunal competente impor a observância a regime de greve mais severo em razão de tratar-se de "serviços ou atividades essenciais", nos termos do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Isso ocorre porque não se pode deixar de cogitar dos riscos decorrentes das possibilidades de que a regulação dos serviços públicos que tenham características afins a esses "serviços ou atividades essenciais" seja menos severa que a disciplina dispensada aos serviços privados ditos "essenciais". 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9o a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (
numerus apertus
).

(...)”

A integração e adaptação normativas mostram-se fundamentais, porquanto o direito de greve no serviço público não é absoluto e encontra limites intransponíveis nos princípios da supremacia do interesse público e da continuidade dos serviços públicos. Entrementes, a greve que, no setor privado, atinge primordialmente o patrimônio do empregador, no setor público, penaliza diretamente o cidadão, destinatário final de toda a atividade estatal.

Neste caso específico, a Lei nº 7.783/1989, em seu art. 10, define um rol de serviços ou atividades essenciais, que demandam cautela quanto à possibilidade de afetação e o respectivo inciso IX do referido artigo é taxativo ao incluir, dentre as hipóteses, o "processamento de dados ligados a serviços essenciais".

Veja-se:

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

[...]

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

No caso em tela
,
a
subsunção das atividades do PRODEST a essa norma é inquestionável, sobretudo porque, conforme se depreende da inicial, do parecer ministerial, e das informações prestadas pelo próprio Requerido, a referida autarquia não consiste em mero órgão de apoio, mas apresenta-se como núcleo tecnológico do Estado do Espírito Santo, de modo que sua paralisação não apenas interrompe um serviço, mas tem potencial, como já delineado anteriormente, para paralisar a operacionalização de sistema que alicerça parte substancial dos serviços essenciais do governo.

Para se ter um parâmetro, o “Relatório de Negociação” realizada entre a PRODEST, a Secretaria de Estado de Gestão (SEGER) e Sindicato Requerido (SINDPD), constante no id 4184819, apresenta em seu teor o quadro atual da dependência dos serviços essenciais à manutenção do funcionamento adequado da PRODEST:

“No atual contexto onde os Órgãos do Estado e cidadãos dependem cada vez mais da infraestrutura de tecnologia da informação, sistemas e aplicações críticos ao Estado do Espírito Santo necessitam estar disponíveis e operacionais vinte e quatro horas por dia ao longo dos trezentos e sessenta e cinco dias do ano. Portanto, além de requerer equipamentos (hardware), aplicações (software) e ambientes (data centers) de alta qualidade e confiabilidade, também necessitam de equipe técnica treinada e capacitada e serviços de suporte diferenciados com os fornecedores dessa infraestrutura, capazes de, proativamente, evitarem paradas não programadas e prontamente responderem a incidentes minimizando a indisponibilidade desses sistemas e aplicações críticas, garantindo a continuidade dos serviços essenciais do Governo.

O data center do governo, localizado no Prodest, armazena e garante a operação das principais soluções de tecnologia da informação que são instrumentos fundamentais para o funcionamento dos serviços públicos ofertados pelo governo.

No data center, estão dados de vários sistemas importantes para o Governo do Estado, como exemplos, o Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos do Espírito Santo (Siarhes); o DetranNET; o Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siga); o e-Docs (responsável pela tramitação de documentos e processos de forma eletrônica); o Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos do Governo do Espírito Santo (Siges); e o Sistema de Gestão Hospitalar da Secretaria da Saúde, assim como dados dos órgãos Legislativo, Judiciário e Tribunal de Contas do Estado.

O ambiente também é responsável por hospedar informações do Acesso Cidadão (portal de login único para acesso aos serviços digitais do Poder Executivo Estadual), do Portal da Transparência e mais de 250 sites de órgãos públicos estaduais e municipais no Estado”

A essencialidade, no caso, é de natureza crítica e estratégica, sendo certo que a interrupção desses serviços longe de causar meros transtornos, coloca em risco iminente a segurança, a saúde e a própria subsistência da população, amoldando-se perfeitamente à definição de “necessidades inadiáveis da comunidade” constante no parágrafo único do art. 11, da Lei nº 7.783/89, cujo teor preceitua:

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único.
São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população
.

Nesta ordem de ideias, tem-se que o dever de manter os serviços essenciais em funcionamento, previsto no art. 11 da Lei nº 7.783/89, é o pilar que sustenta a legitimidade de uma greve no serviço público, obrigação esta que não se exaure com a mera indicação de um percentual de servidores, mas com a garantia efetiva de que as atividades indispensáveis não sofrerão solução de continuidade.

Ademais, a análise dos autos revela que o movimento paredista, embora fundado em reivindicações legítimas, incorreu em manifesto abuso de direito, por desrespeitar os pressupostos materiais e formais exigidos pela legislação.

De acordo com a predileção da Lei nº 7.783/89, a deflagração de movimento grevista de servidores públicos, igualmente exige o atendimento de determinadas condições, quais sejam: (a) a suspensão deve ser temporária e pacífica; (b) o esgotamento das negociações com o Poder Público; (b) a notificação prévia; (c) a convocação de assembleia geral para deliberação sobre a paralisação e definição das reivindicações; (d) a previsão, no estatuto da respectiva entidade sindical, de quorum específico para deliberar acerca da greve; (e) a pauta de convocação da assembleia que deliberou positivamente acerca da greve e (f) a manutenção de serviços essenciais.

Assim preceitua o estatuto normativo invocado:

“Art. 2º - Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador.

Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

§ 2º Na falta de entidade sindical, a assembléia geral dos trabalhadores interessados deliberará para os fins previstos no "caput", constituindo comissão de negociação.

Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resultem em prejuízo irreparável, pela deterioração irreversível de bens, máquinas e equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais à retomada das atividades da empresa quando da cessação do movimento.

Parágrafo único. Não havendo acordo, é assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente os serviços necessários a que se refere este artigo.”

No caso em tela, o histórico de negociações demonstra que o diálogo entre o Sindicato e o Governo encontrava-se ativo, sendo o seu ápice a audiência de mediação perante o Ministério Público do Trabalho, em 24 de janeiro de 2023, na qual as partes consensualmente ajustaram que a greve seria suspensa e que a Administração apresentaria, até 05 de abril de 2023, minuta do plano de carreira.

A posterior deliberação da assembleia sindical, rejeitando o acordo e decidindo pela continuidade da paralisação, embora soberana em sua esfera de representação, configurou, no plano jurídico, um rompimento unilateral da negociação e uma afronta ao art. 3º da Lei de Greve, dado que a via negocial não se encontrava, até aquele momento, frustrada; ao revés, havia evoluído para um acordo formalmente mediado pelo MPT, com proposta concreta.

A deflagração da greve, neste cenário, revelou-se prematura e abusiva.

Quanto ao ponto, peço vênia para trazer à colação as percucientes considerações tecidas na decisão interlocutória que deferiu a liminar nos presentes autos, da lavra do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, ante seu minudente exame do caso concreto:

"[...] As partes ainda buscaram nova tratativa formal, por meio de audiência de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho, na data de 24.01.2023, em que, após debates e deliberações, restou convencionado que (a) a autarquia estadual apresentaria ao Requerido, até o dia 05.04.2023, minuta do plano de carreira e salários referente aos empregados da PRODEST; (b) a greve permaneceria suspensa até a apresentação da referida minuta do plano de carreira para ciência e análise do SINDPD e c) o acordo seria objeto de apreciação e aprovação em assembleia da categoria.

Entretanto, por mais uma vez, antes mesmo da autarquia estadual apresentar as propostas concretas de atendimento das reivindicações pautadas, o Requerido deliberou por manter o movimento grevista, não atendendo, portanto, ao requisito legal de esgotamento das tratativas de negociações.

Ademais, como se pode notar – em sede de cognição sumária – afigura-se, a princípio, irregular a paralisação de serviços públicos sensíveis como os de informática e de processamento de dados ínsitos aos sistemas administrativos vinculados aos órgãos do Poder Público Estadual, sem que haja observância do “plano de contingenciamento/quantitativo mínimo por serviço essencial e crítico visando a continuidade adequada do serviço”, como reiterada e formalmente proposto pela autarquia estadual (ids 4184814 a 4184817).

Ao revés, e como apontado pelo Requerente, o próprio Requerido, ao tornar pública a deflagração do movimento grevista em seu sítio eletrônico institucional, deixa clara a amplitude dos prejuízos que podem advir à sociedade a partir da suspensão das atividades correlatas, ao consignar que “com a greve dos servidores do PRODEST, alguns serviços essenciais à população capixaba como pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Capixaba, podem ficar comprometidos. Outros sistemas críticos que dependem diretamente da atuação do PRODEST como E-Docs, Sistema de Agendamento do ES (Agenda ES), além de todos os serviços do Detran e a folha de pagamento dos servidores do Estado, tais como professores, policiais, médicos e enfermeiros, podem ser impactados com a paralisação” (id 4184812 – fls. 03).

Neste passo, forçoso reconhecer que as atividades essenciais desempenhadas pela categoria grevista não poderiam ter sido suspensas, sobretudo por prazo indeterminado, como deliberado e comunicado pelo Requerido, ante a inobservância do caráter temporário previsto na legislação de regência.

Logo, em que pese o direito de greve constituir direito social com envergadura constitucional, por óbvio que tal direito não pode simplesmente paralisar a prestação de serviços públicos sem o prévio atendimento dos requisitos legais, haja vista o imperioso sopesamento da supremacia do interesse público sobre os (interesses) privados, além do necessário respeito ao princípio da continuidade dos serviços públicos.

[...]"

Merece relevo, ainda, que a Lei nº 7.783/1989, no supracitado artigo 2º, estabelece os contornos do exercício do direito de greve, dispondo que “Para os fins desta Lei, considera-se legítimo exercício do direito de greve a suspensão coletiva,
temporária
e pacífica, total ou parcial, de prestação pessoal de serviços a empregador”.

A exigência de temporalidade, para além de se apresentar como mero preciosismo legal, consiste em elemento essencial do exercício do direito de greve, segundo a predileção legal.

Ao deflagrar o movimento grevista "por tempo indeterminado", conforme deliberado, especialmente em um serviço de natureza indiscutivelmente essencial, o sindicato extrapola os limites da razoabilidade e da legalidade, submetendo a Administração e, principalmente, a coletividade a um estado de incerteza e prejuízo contínuos, incompatível com a ordem jurídica e com o princípio da continuidade do serviço público, tornando o ato, portanto, ilegítimo.

Corrobora o exposto, o entendimento já assentado pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça Estadual em situações análogas à presente, em que inobservados os preceitos essenciais dispostos na lei de regência, como se observa, exemplificadamente, do teor dos seguintes arestos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 7 .783/89. DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO ESTATUTÁRIA DE QUÓRUM PARA DELIBERAR SOBRE A GREVE . AUSÊNCIA DE GARANTIA DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.

1. O direito de greve dos servidores públicos civis é assegurado expressamente pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição da Republica, que prevê o seu exercício nos limites definidos em lei específica . À míngua da legislação a que alude o texto magno, o Supremo Tribunal Federal, nos Mandados de Injunção 670, 708 e 712, consolidou a compreensão no sentido de que enquanto tal regulamentação não for validamente editada, incide o regramento das paralisações no setor privado, contidas na Lei nº 7.783/89.

2. A legalidade da greve fica condicionada à demonstração das seguintes condições: (i) o fracasso nas negociações, (ii) a comunicação ao poder público, com antecedência mínima de 48 horas (ou 72 horas para os casos de paralisação de serviços essenciais), (iii) a convocação de assembleia geral para deliberar sobre as reivindicações e sobre a paralisação, e (iv) a previsão estatutária de formalidades de convocação e quórum, tanto para a definição das reivindicações quanto para o início e cessação do movimento paredista . Em adendo, a entidade sindical deve ajustar com o poder público um coeficiente mínimo destinado a assegurar a prestação de serviços cuja falta possam acarretar prejuízos irreparáveis e daqueles essenciais à retomada das atividades.

3. O requisito previsto no artigo 3º da Lei nº 7.783/89 não restou adimplido, considerando que o Prefeito foi comunicado pelo Sindicato acerca da adesão à greve nos serviços de saúde do Município, sem, contudo, qualquer tentativa prévia de negociação ou recursos na via arbitral .

4. Caso em que inexiste normatização estatutária de quórum mínimo para deliberar sobre a greve, em violação ao artigo 4º, caput e § 1º, da Lei nº 7.783/89. 5 . Possível constatar a inexistência de um mínimo planejamento para garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais. 6. Pedido julgado procedente.

(TJ-ES - Procedimento Comum Cível: 5007573-05 .2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Tribunal Pleno – Data: 16.02.2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS DA LEI Nº 7.783/1989 . NÃO ESGOTAMENTO DAS TRATATIVAS ENTRE AS PARTES. MOVIMENTO ILEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO SINDICATO REQUERIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . I. Aos servidores públicos civis é assegurado o direito de greve, por expressa garantia constitucional. O tema, a propósito, está pacificado no âmbito do c. STF, que entendeu por aplicar àqueles as disposições contidas na Lei nº 7.783/89, enquanto perdurar a lacuna quanto à regulamentação da greve de que trata o art. 37, VII, da CF⁄88 II. Uma vez que o exercício do direito de greve não é irrestrito e o último recurso posto à disposição dos trabalhadores, deve a categoria, ao deflagrar o movimento, observar os requisitos previstos na Lei nº 7.783/89, dentre eles, o esgotamento das tentativas de negociação coletiva . III. Do exame acurado dos autos, verifico que o Sindicato Requerido deflagrou o movimento paredista na data de 29/03/2016 sem antes ter exaurido as negociações que estavam em processamento, pois sugeriu que a Prefeitura Municipal de Vitória convocasse uma reunião antes do dia 07/04/2016, o que corrobora com a continuidade das tratativas, ou seja, que seriam solicitadas novas negociações como o objetivo de revisão da proposta apresentada pela Municipalidade. IV. Ação declaratória de ilegalidade de greve procedente . V. Condenação do sindicato requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

(TJ-ES - DC: 00093202220168080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 23/02/2017, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 07/03/2017)

Para além das questões já delineadas, há de se acrescentar, ainda, que, como bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer “
D
os documentos colacionados aos autos pelas partes, verifica-se que a comunicação enviada pelo
Sindicato Requerido sequer foi acompanhada de cópia da Ata da Assembleia, tornando-se impossível aferir se ela ocorreu e em quais circunstâncias, bem como se foi observado o quórum mínimo definido no estatuto da entidade para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve, em manifesta afronta ao artigo 4º da Lei nº 7.783/89. Com efeito, o procedimento adotado pelo Sindicato Requerido mostra-se insuficiente para imprimir legalidade ao ato paredista, pois não contém todos os atributos que a situação excepcional requer, padecendo, assim, de omissões essenciais que lhe retiram a validade
”.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a greve deflagrada pelo SINDPD/ES, ao desconsiderar o esgotamento da via negocial, ao não assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais e indispensáveis, e inobservar partes das formalidades cogentes aplicáveis, violou frontalmente as disposições da Lei nº 7.783/1989, caracterizando-se como manifestamente abusiva.

Ante todo o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelos empregados do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (ITI/PRODEST), confirmando a tutela de urgência deferida.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face do Sindicato dos Trabalhadores de Tecnologia da Informação e Processamento de Dados do Estado do Espírito Santo - SINDPD.

Como bem destacado no voto condutor, três são as questões a serem dirimidas no presente feito: a competência da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito; a legitimidade do Estado do Espírito Santo a figurar no polo ativo da presente ação; e, por fim, o mérito propriamente dito, isto é, se a deflagração da greve observou os parâmetros estabelecidos pela Lei 7.783/89.

Na esteira da brilhante manifestação do eminente Relator, entendo que as três questões devem ser respondidas positivamente: a competência da Justiça Comum está definida pela tese fixada no Tema 544 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF); o Estado do Espírito Santo tem legitimidade ativa para figurar na presente ação, uma vez que os efeitos dessa greve transbordam os interesses específicos da autarquia (PRODEST) vinculada às atividades da categoria que encabeça o movimento paredista; por fim, restou demonstrado que a demandada não observou as exigências fixadas pela Lei 7.783/89, como, por exemplo, a demonstração de deliberação em assembleia, respeitado o quórum estabelecido no estatuto.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar o pedido formulado na inicial para declarar a ilegalidade da greve.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
julgar procedente
o pedido formulado na inicial para declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelos empregados do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Espírito Santo (ITI/PRODEST), confirmando a tutela de urgência deferida.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para
declarar a ilegalidade da greve deflagrada pelos empregados do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação

do Espírito Santo (ITI/PRODEST).

Acompanho o eminente Relator.